Tribunal: TJPA
Processo: 0107459-88.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107459-88.2015.8.14.0028

APELANTE: RUBENS PEREIRA MACHADO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0107459-88.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: RUBENS PEREIRA MACHADO

ADVOGADO: LILIANE FRANCISCA COSTA SANTOS – OAB/PA 13.510

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos materiais, estéticos e morais ajuizada por consumidor que sofreu descarga elétrica e alegou omissão da concessionária de energia elétrica quanto ao reparo do poste derrubado por queda de arvore. Sentença de improcedência diante da ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e eventual falha do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e eventual falha da concessionária de energia elétrica; e (ii) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por acidentes com energia elétrica exige demonstração de falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos, o que não foi comprovado nos autos.

4. Inexistência de laudo pericial, fotografias, testemunhas, boletim de ocorrência ou qualquer prova que evidenciasse a ligação entre os danos e a suposta queda de fiação elétrica.

5. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, não podendo posteriormente alegar nulidade pela ausência de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Não demonstrado o nexo causal entre acidente e falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. 2. É incabível alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBENS PEREIRA MACHADO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 26560808, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a demanda indenizatória.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTETICOS E MORAIS, onde RUBENS PEREIRA MACHADO, alega que no mês de outubro de 2009 veio a sofrer uma descarga elétrica, de uma fiação elétrica de alta tensão que quebrou em razão de uma queda de uma árvore, vindo a ser amputado 04 dedos do pé direito e, os nervos da mão esquerda foram atingidos, ficando a mesma atrofiada (“mão de garra”), além de queimaduras de 3º Grau na perna esquerda, com a descamação quase completa da pele do tornozelo até a metade da panturrilha. Afirma ainda que a Equatorial (antiga CELPA) só veio a reparar o poste, dois meses após o seu acidente, mesmo tendo sido feita várias reclamações anteriores.

Em sede de Contestação (id. 26560775), a requerida aduz que as alegações autorais estão desacompanhadas de qualquer lastro probatório, eis que não há documento, laudo pericial ou foto que comprove a exposição do cabo de energia.

Em sentença de id. 26560808, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, ante a não comprovação da queda do poste na propriedade do autor ou, que a fiação permaneceu exposta por tempo prolongado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 26560809, onde em apertada síntese, alega que a aposentadoria por invalidez juntamente com os documentos médicos trazidos os autos, comprovam que as lesões ocorreram em razão de queimaduras provenientes de choque elétrico, bem como que foi impossibilitado de produzir prova pericial e testemunhal ante o julgamento antecipado da lide. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 26560812, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

A disciplina consumerista, ao estabelecer a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, impõe ao consumidor o ônus de demonstrar ter o consumidor incorrido em prática ilícita do fornecedor, bem como a existência de nexo de causalidade ou normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso.

Em acidentes com energia elétrica, o nexo de causalidade estabelece a relação entre a causa (exposição à corrente elétrica) e o efeito (dano sofrido pela vítima), como lesões ou morte.

Neste sentido, para haver responsabilidade civil, é preciso demonstrar que o dano foi causado por uma falha ou negligência, e não por culpa exclusiva da vítima. A prova do nexo causal pode ser feita através de laudos técnicos, testemunhas, e outros documentos que demonstrem a relação entre a energia elétrica e o acidente.

De modo que a prova do nexo causal poderia ser feita através de:

Laudos técnicos: que comprovam a origem do acidente, as condições da rede elétrica, e os danos sofridos.

Testemunhas: que presenciaram o acidente ou que podem depor sobre as condições da rede elétrica.

Documentos: como relatórios de inspeção, Boletins de Ocorrência, fotos, etc.

Ocorre que embora se reconheça que a parte autora foi atingida por uma forte descarga elétrica, não se pode afirmar que as referidas queimaduras são provenientes de choque elétrico advindo da fiação do poste de energia elétrica.

A parte autora não trouxe uma foto do poste ou da fiação elétrica caída; não trouxe prova testemunhal; não fez nenhum boletim de ocorrência policial e nem perícia técnica ou sequer produziu qualquer prova capaz de demonstrar que as queimaduras sofridas são provenientes da suposta queda do poste de alta tensão.

Não se perca de vista que as queimaduras também podem ocorrer por diversos outros fatores que não necessariamente provenientes da fiação de alta tensão dos postes de energia elétrica, como por exemplo, através de produtos explosivos, máquinas e equipamentos elétricos de alta tensão, exposição intencionalmente à corrente elétrica (vulgo “gatos”), etc.

De modo que, a comprovação do nexo de causalidade é fundamental para que a concessionária de energia seja responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Assim, se o nexo de causalidade não for comprovado, a responsabilidade civil pode ser afastada, mesmo que o acidente tenha ocorrido.

Por fim, também não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O julgamento antecipado é um ato processual que visa agilizar a tramitação do processo, e é autorizado quando dispensada a produção de provas ou quando as partes não pedem a produção de provas adicionais.

No caso em tela, o Juízo de origem proferiu despacho saneador, oportunizando as partes a produção de provas (id.

26560800), o que foi dispensada pela Apelante que requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (id. 26560805).

Ademais, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS), de modo que, o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência da Apelante;

Neste sentido, beira a má-fé processual a atitude da apelante em requer o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, vir a este Juízo ad quem, requerer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa devido a não produção de provas,
pois a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025